Tribunal: TJDFT
Processo: 0758742-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE CONCESSÃO DEEFEITOSUSPENSIVOREJEITADO. FRAUDE – GOLPE DA TROCA DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – RISCO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, noefeitodevolutivo, admitindo-se oefeitosuspensivosomente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, não sendo o caso dos autos. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO.
2. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
3. A autora narrou que compareceu à terminal de autoatendimento de agência bancária do Banco do Brasil, a fim de depositar um cheque. Relatou que um indivíduo, que usava crachá pendurado no pescoço e se passava por empregado do banco, se aproximou, tentou prestar auxílio e pegou seu cartão de crédito. Afirmou que pediu o cartão de volta, mas ele devolveu o de outra pessoa e não notou a troca nesse instante. Posteriormente, houve uma compra com seu cartão de crédito no valor de R$8.061,60, no supermercado Carrefour, momento em que percebeu que seu cartão foi trocado pela pessoa que lhe prestou assistência no caixa eletrônico. Postulou a condenação dos réus ao pagamento dos danos materiais no valor de R$8.061,60 e de indenização por danos morais de R$8.000,00 (ID 34812667). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o Banco do Brasil ao pagamento deR$8.061,60, a título de danos materiais, e julgou improcedente os pedidos em relação ao réu Carrefour (ID 34812849). O recorrente postula a improcedência dos pedidos formulados na inicial, sob o argumento de que houve culpa exclusiva da consumidora ao aceitar ajuda de terceiros no terminal de autoatendimento. Sustenta ser impossível cumprir a decisão de cancelar a compra efetuada com o cartão da autora (ID 34812855).
4. O chamado golpe da troca do cartão não é novidade para as instituições financeiras e atinge qualquer tipo de usuário de cartão, sem que ele, por qualquer ato voluntário, entregue o cartão e a senha ao estelionatário.
5. De fato, não se mostra razoável atribuir o evento danoso a culpa exclusiva da consumidora, pois ocorre por falha de segurança no sistema de pagamento ofertado pelo banco requerido junto aos caixas automáticos em suas agências. Com efeito, os dados bancários e a senha pessoal da recorrida utilizados como instrumento de pagamento decorreram de ação criminosa praticada no interior de agência bancária por estelionatário, usando crachá e se passando por empregado do banco. Aplica-se ao caso os efeitos da Súmula no 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." Ademais, há que se levar em conta que a consumidora é pessoa idosa, com 67 anos de idade na época dos fatos, e, portanto, em condição de vulnerabilidade (EREsp 1.192.577-RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/10/2015, DJe 13/11/2015), com maior suscetibilidade a ações de estelionatários, a demandar maior rigor por parte da instituição financeira na segurança das transações realizadas com cartões ou qualquer outro instrumento de pagamento. Por estas razões, há de se reconhecer a falha na prestação do serviço por ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio.
6. Portanto, irretocável a sentença que condenou o recorrente ao pagamento deR$8.061,60, a título de reparação de danos materiais.
6. Quanto à alegação de impossibilidade no cumprimento da decisão de cancelar a compra efetuada com o cartão da autora, verifica-se que a sentença não determinou essa obrigação.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.